Tribunal: TJSP
Processo: 1040322-22.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Bloqueio de CHN – Ato Processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Comprovado o protocolo de recurso administrativo – Imprescindível aguardar o encerramento da via administrativa, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo (art. 5o, LV, CF) - Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Bloqueio de CHN – Ato Processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Comprovado o protocolo de recurso administrativo – Imprescindível aguardar o encerramento da via administrativa, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo (art. 5o, LV, CF) - Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público – Concessão da segurança mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000085416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1040322-22.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido TIAGO GOMES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1040322-22.2019.8.26.0053 -Voto no 28455-JV
2
VOTO No 28455- JV
RECURSO NECESSÁRIO No 1040322-22.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO
DE
TRÂNSITO
DE
SÃO
PAULO
9DETRAN/SP)

MANDADO DE SEGURANÇA
Bloqueio de CHN
Ato
Processo administrativo de cassação do direito de dirigir

Comprovado
o
protocolo
de
recurso
administrativo

Imprescindível aguardar o encerramento da via administrativa,
com observância dos princípios constitucionais do contraditório e
ampla defesa no âmbito administrativo (art. 5o, LV, CF) -
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público Concessão da
segurança mantida Recurso não provido.
Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado em
favor de Thiago Gomes de Lima contra ato praticado pelo Diretor do Setor de
Habilitação do DETRAN/SP, consistente no encerramento de processo
administrativo para cassação do direito de dirigir sem aguardar decisão
administrativa de recurso interposto.
Sustenta que o bloqueio só poderia vir em caso de decisão
administrativa fundamentada, não sendo admitida a aplicação de penalidade sem
a oportunidade do exercício do contraditório e ampla defesa no âmbito
administrativo.
A liminar foi deferida (fls. 40/41).
A r. sentença de fls. 80/82, cujo relatório se adota, concedeu
a segurança, por haver comprovação de ato abusivo praticado, pois imposta
penalidade administrativa antes do encerramento de procedimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1040322-22.2019.8.26.0053 -Voto no 28455-JV
3
Há apenas recurso necessário, nos termos do art. 14, par.
1o, da Lei no 12.016/09.
É o relatório.
O caso é de manutenção da r. sentença.
Na hipótese dos autos, há provas de que o impetrante
protocolou no âmbito administrativo recurso em defesa de procedimento de
cassação da CNH, conforme se apura dos documentos de fls. 13/29.
Ainda que no processo de cassação no 25615/2017 tivesse
havido regular instauração (fl. 21), notificação de decisão administrativa (fls. 19 e
25/27), houve a interposição de defesa (fl. 15 e 18), como também da decisão
administrativa (fl. 24), cujo protocolo do recurso consta comprovado nos autos
(fls. 14 e 17), sem que houvesse o resultado.
Enfim, para o bloqueio do prontuário da CNH do impetrante
é imprescindível aguardar o encerramento do procedimento administrativo com
oportunidade do suposto infrator exercer sua garantia Constitucional do
contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV)1.
É sabido que os princípios da ampla defesa e do
contraditório no âmbito administrativo constituem matizes fundamentais que
conferem legitimidade ao procedimento administrativo (artigo 5o, inciso LV, da
Carta da República), de modo que sua inobservância impõe o reconhecimento da
nulidade do ato administrativo praticado pela autoridade coatora.
Aliás, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo
2652 prevê expressamente o dever de se observar essas garantias no
procedimento instaurado para a aplicação da penalidade de suspensão do direito
de dirigir e/ou de cassação do documento de habilitação, de modo que, na
dúvida, dada a importância de sua natureza, não se pode presumir a sua
observância.
1 Art. 5o, LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
2 Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas
por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator
amplo direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1040322-22.2019.8.26.0053 -Voto no 28455-JV
4
A Resolução CONTRAN no 182/05, que dispõe sobre a
uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação,
estabelece em seu artigo 24 o seguinte:
“Art. 24 - No curso no processo administrativo de que
trata esta resolução não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança
de categoria da CNH, renovação e transferência para
outra unidade da federação, até notificação para a
entrega da CNH, de que trata o art. 19.”
Portanto, o bloqueio da carteira nacional de habilitação do
impetrante como pena só pode ser admitida após a decisão final e devidamente
motivada da autoridade administrativa, incluindo a fase recursal do procedimento.
Antes do pronunciamento definitivo sobre a questão, de sorte que a aplicação de
qualquer penalidade mostra-se prematura e precipitada, pois não se pode admitir
que a Administração Pública, nessas circunstâncias especiais, execute uma pena
que não se sabe se irá subsistir.
Há precedentes deste E. Tribunal de Justiça neste sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DA CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
Suspeita
de
irregularidade no processo de habilitação. Ausência de
motivação no referido ato administrativo. Ademais, não
houve prova da notificação do autor para prestar
esclarecimentos. Processo Administrativo instaurado
após a impetração do mandado de segurança. Violação
aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e
contraditório.
Precedentes.
Sentença
reformada.
Recurso provido. (Apel. no 1003194-38.2017.8.26.0505,
Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, j. 10/10/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1040322-22.2019.8.26.0053 -Voto no 28455-JV
5
MANDADO DE SEGURANÇA. Bloqueio em CNH. Investigação de irregularidades em processo de
habilitação. Ausência de elementos, nos autos, que
indiquem pela manutenção do bloqueio no prontuário da
CNH do impetrante. Documentos trazidos que apontam
para a ausência de fraude por parte do impetrante.
Ausentes,
ainda,
elementos
que
comprovem
a
existência de procedimento administrativo anterior ao
referido bloqueio. Impossibilidade de manutenção da
medida acautelatória, sob pena de afronta ao princípio
constitucional inserido no artigo 5o, LV, da Constituição
Federal. Segurança denegada na origem. R. sentença
reformada. APELO DO IMPETRANTE PROVIDO. (Apel. no
0007075-83.2015.8.26.0481, Relatora Desembargadora
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 26/04/17).
Mandado de Segurança - Bloqueio de CNH -Ausência de
prova de que o impetrante tenha sido notificado para
prestar
esclarecimentos
acerca
da
suspeita
de
irregularidade no processo de habilitação. Viável a
concessão da ordem rogada, sem prejuízo de que,
respeitadas as normas legais, prossiga a apuração no
tocante à validade do documento. Precedente desta
Colenda
Câmara.
Recurso
provido.
(Apel.
0071773.69.2010.8.26.0224, Rel. Des. LINEU PEINADO, J.
26.6.2012)

“Carteira Nacional de Habilitação - Permissão para
dirigir - Pretensão à obtenção de CNH definitiva -
Prontuário bloqueado por suspeita de irregularidades na
obtenção da permissão para dirigir - Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1040322-22.2019.8.26.0053 -Voto no 28455-JV
6
bloqueio
sem
a
instauração
de
procedimento
administrativo - Ampla defesa e contraditório que devem
ser observados - Segurança concedida - Recurso
provido.” (AC no 0013949-83.2010.8.26.0053, Relator:
URBANO RUIZ, 10a Câmara de Direito Público, j.
02.11.2011 - v.u.).
Há também precedente desta C. 9a Câmara de Direito
Público, em voto de lavra do eminente Desembargador MOREIRA DE
CARVALHO, segundo o qual:
MANDADO DE SEGURANÇA Bloqueio em prontuário de
condutor para apuração de suposta fraude na emissão de
CNH Decadência do writ Inocorrência. Necessidade de
prévio
procedimento
administrativo
Desrespeito
aos
princípios do contraditório e da ampla defesa Vício
procedimental que compromete a validade do ato Presença
do direito líquido e certo Sentença reformada e recurso
provido.
(Apel.
no
1011459-66.2013.8.26.0053,
j.
28/01/2015).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator